Tribunal: TJDFT
Processo: 0720380-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720380-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 47071434) por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS em face de PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS e OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença, processo número 0705561-86.2023.8.07.0001, intimou a parte a indicar medidas constritivas à satisfação de seu crédito e/ou a indicar bens passíveis de penhora (ID 156944166 na origem). Em sede de pedido de concessão de efeito suspensivo, requerem o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, bem como a determinação de novas constrições. Considerando (i) complexidade da narrativa fática; (ii) robustez do acervo documental; (iii) natureza do pedido; (iv) relação com o AG 0719859-86.2023.8.07.0000, INTIMEM-SE os Agravados para que se manifestem, nos prazo de 5 (cinco) dias, sobre o presente pedido de tutela. Publique-se Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023 15:27:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador